Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704293-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 40 DA LEI 6.830/1980. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que tenha havido a suspensão e o arquivamento da execução fiscal não se pode cogitar de prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 40 da Lei 6.830/1980. II. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174 do CTN, 373, incisos I e II, do CPC e 40 da Lei 6.830/80, sustentando ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da desídia e inércia do recorrido em cobrar os seus créditos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque conforme o STJ, “não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 174 do CTN, 373, incisos I e II, do CPC e 40 da Lei 6.830/80, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020